Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECUSA INJUSTIFICADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a apelante impugna adequadamente os argumentos da sentença, defendendo a inadequação do indeferimento da inicial.
2. Cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença.
3. A cirurgia bucomaxilofacial e os materiais ligados ao ato cirúrgico recomendados pelo cirurgião assistente são de cobertura obrigatória na segmentação hospitalar, nos termos do artigo 19, inciso VIII, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.
4. Se o procedimento recomendado pelo cirurgião assistente necessita de ambiente hospitalar, e o contrato firmado prevê segmentação hospitalar, então o plano de saúde é obrigado a cobrir os custos.
5. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação conhecida e não provida.